Tribunal: STF
Processo: Rcl 91497
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos autos da Apelação Cível nº 5089928-38.2025.8.21.0001, sob a alegação de desrespeito às Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do Supremo Tribunal Federal, bem como aos Temas 6 (RE 566.471-RN) e 1.234 (RE 1.366.243-SC)  da repercussão geral.

O ente reclamante narra que, na origem, cuida-se de “ação condenatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, mediante a qual a parte autora postula do Estado do Rio Grande do Sul o fornecimento do medicamento de alto custo CETUXIMABE, para tratamento da patologia classificada no CID 10 C20 (Neoplasia maligna do Reto)”. 

Relata que o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência dos requisitos exigidos para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, destacando que “não restaram comprovados os requisitos excepcionais exigidos para a concessão judicial de medicamento não incorporado, especialmente a demonstração de ilegalidade do ato administrativo de não incorporação”.

Afirma que, em grau recursal, o Tribunal de Justiça deu provimento à apelação para determinar o fornecimento do medicamento, ao fundamento de que estariam presentes os requisitos fixados pelo STF, “destacando o registro do fármaco na ANVISA, a hipossuficiência financeira da autora, a comprovação de eficácia do medicamento e a existência de nota técnica do NATJUS favorável”, além de considerar “superada a análise do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC, por se tratar de avaliação antiga”.

Alega que a decisão reclamada afronta diretamente os precedentes vinculantes do STF, pois “dispensou a demonstração de ilegalidade do ato administrativo de não incorporação do medicamento pela CONITEC,” e “substituiu a avaliação técnica da Administração Pública, ao entender que a existência de nota técnica do NATJUS favorável seria suficiente para ‘superar’ a análise do ato de não incorporação realizada pela CONITEC, sob o argumento de que esta teria ocorrido há mais de dez anos”. 

Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada que determinou o fornecimento do medicamento, a fim de evitar prejuízo irreparável ao erário, destacando o alto custo do tratamento. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 7):

“[...] No caso, a parte autora ajuizou ação contra o Ente Estatal objetivando o fornecimento do medicamento CETUXIMABE, uma vez que é acometida por Neoplasia Maligna do Reto (CID10-C20). Compulsando a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2024), fornecida pelo Ministério da Saúde, verifica-se que o fármaco CETUXIMABE não está incluído nas listas do SUS. 
Em relação à competência, tendo em vista que o valor anual do medicamento postulado é inferior à 210 salários mínimos, a competência é da Justiça Estadual. 
No que tange aos requisitos propriamente ditos e elencados nas Súmulas Vinculantes n.º 60 e 61 do STF, denota-se, para o caso concreto, que a parte autora juntou aos autos no evento 1, LAUDO5, laudo médico, o qual comprova a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco à luz da medicina baseada em evidências, estando respaldadas por demonstrações científicas de alto nível. 
Em relação à incapacidade financeira, restou evidenciada a hipossuficiência de recursos da parte autora para a aquisição do medicamento solicitado, consoante comprovante de rendimentos juntado no evento 1, OUT12, bem como pelos orçamentos juntados no evento 1, OUT10. 
Ademais, imperioso consignar que o fármaco CETUXIMABE possui registro na ANVISA. 
Registra-se, ainda, que a nota técnica n. 376540 juntada no processo 5089928- 38.2025.8.21.0001/RS, evento 78, DOC1, foi favorável ao fornecimento do fármaco indicado à parte autora. Nesse cenário, em que há no presente feito nota técnica elaborada pelo NatJus favorável ao fornecimento do tratamento, resta superada a análise do ato omissivo de não incorporação pela CONITEC. Ao depois, a não incorporação do medicamento ora postulado foi analisado pela Conitec, através da Portaria SCTIE/MS nº 64, de 28 de outubro de 2015, ou seja, realizada há mais de 10 anos, não podendo prevalecer sobre a nota técnica realizada para o caso concreto. Acrescento, ainda, que este colegiado já havia se manifestado quanto à necessidade de fornecimento do tratamento nos termos em que postulados, quando do julgamento do Agravo de instrumento n.51434953620258217000 (processo 5143495-36.2025.8.21.7000/TJRS, evento 25, DOC2 ), o qual foi provido para conceder a tutela de urgência. 
Destarte, presentes os requisitos elencados nos Temas 06 e 1234 do STF, imperiosa a reforma da sentença. 
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA para, confirmar a tutela de urgência concedida no Agravo de instrumento n.51434953620258217000, julgando integralmente procedente o pedido inicial, determinando que Estado do Rio Grande do Sul forneça o medicamento CETUXIMABE (5 mg/ml100ml (500mg/frasco) à parte autora, conforme receituário médico juntado as autos, sob pena de bloqueio de valores para sua aquisição”. (grifos acrescidos)

A ementa do julgado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CETUXIMABE. TEMAS 06 E 1234 DO STF. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NOTA TÉCNICA FAVORÁVEL. 
I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento CETUXIMABE para tratamento de Neoplasia Maligna do Reto (CID10-C20), formulado pela parte autora em face do Estado do Rio Grande do Sul. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste na possibilidade de fornecimento pelo Estado do Rio Grande do Sul do medicamento CETUXIMABE, não incorporado às listas do SUS, para tratamento de Neoplasia Maligna do Reto (CID10-C20). 
III. RAZÕES DE DECIDIR: Para a dispensação de medicamentos não incorporados, devem estar presentes as orientações do Tema 1234 do STF, sedimentadas na Súmula Vinculante nº 60, no sentido de que; ‘O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)’. Igualmente incidem, no caso concreto, as teses firmadas RE 566.741 (Tema 06 do STF), enunciadas na súmula vinculante nº 61, a qual dispõe que; ‘A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral’. Compulsando a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2024), fornecida pelo Ministério da Saúde, verifica-se que o fármaco CETUXIMABE não está incluído nas listas do SUS, ou seja, trata-se de medicamento não incorporado. Com efeito, no caso dos autos, verifica-se que a parte autora comprovou os requisitos elencados nos Temas 06 e 1234 do STF, notadamente considerando a nota técnica elaborada pelo NatJus, a qual foi favorável ao fornecimento do fármaco indicado à parte demandante, superando a análise do ato omissivo de não incorporação pela Conitec, bem como pelo laudo médico fundamentado, circunstanciado, à luz da medicina baseada em evidências, juntado aos autos, e a incapacidade financeira da parte autora para a aquisição do medicamento solicitado. Assim sendo, é imperiosa a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial. 
IV. DISPOSITIVO: Recurso provido para julgar integralmente procedente o pedido inicial, determinando que o Estado do Rio Grande do Sul forneça o medicamento CETUXIMABE à parte autora, conforme receituário médico, sob pena de bloqueio de valores para sua aquisição”. (grifos acrescidos)

A jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou condições para a utilização da reclamação constitucional, a saber: (i) a inviabilidade do instrumento para o revolvimento de fatos e provas relativos aos processos de origem; (ii) a exigência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado; e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada em precedente vinculante desta Corte.

No caso concreto, as premissas fáticas delineadas no acórdão reclamado evidenciam que o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia à luz do conjunto fático-probatório, reconheceu o preenchimento dos requisitos fixados por esta Suprema Corte para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, afastando as alegações de ofensa aos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

Tendo o Tribunal reclamado reconhecido, à vista dos fatos e das provas produzidas, o preenchimento dos requisitos atinentes à imprescindibilidade e à urgência do medicamento, à hipossuficiência financeira da parte beneficiária e aos demais pressupostos necessários ao deferimento do fornecimento, descabe a esta Corte proceder à revisão do universo fático-probatório na via estreita da reclamação constitucional.

A reclamação não se presta à rediscussão do acerto da decisão nem à substituição do juízo das instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos exigidos, salvo em hipóteses de manifesta teratologia ou descumprimento frontal de precedente vinculante, o que não se verifica  na espécie. 

Nesse mesmo sentido, em demandas semelhantes relativas ao fornecimento do medicamento Cetuximabe, destacam-se os seguintes precedentes: Rcl 91.151/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 05/03/2026; Rcl 79.767/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/08/2025; e ARE 1.555.079/PR, de minha relatoria, DJe de 22/07/2025.

Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, restando prejudicado o exame do pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente